Tribunal: TJES
Processo: 0015333-58.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015333-58.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: EMERSON DA SILVA MARTINS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS DE MORA DECORRENTES DE ATRASO NA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de encargos de mora incidentes sobre saldo devedor de contrato de compra e venda de imóvel. A parte autora interpôs recurso adesivo, ao qual foi suscitada preliminar de intempestividade pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso adesivo interposto pela parte autora; e (ii) analisar se houve mora na quitação da parcela financiada do contrato de compra e venda do imóvel, considerando os prazos ajustados e as alegações de culpa de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo é intempestivo, pois foi interposto fora do prazo legal, considerando o dies ad quem em 24.02.2022 e a interposição apenas em 25.02.2022, conforme documentos nos autos.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a incidência de encargos de mora em caso de atraso no pagamento da parcela financiada, sendo comprovado nos autos que o pagamento integral ocorreu apenas em 20.07.2015, após o prazo contratualmente estabelecido.

A alegação de ausência de mora, baseada na culpa da instituição financeira pelo atraso na liberação do financiamento, não se sustenta, pois o contrato atribui exclusivamente ao comprador a responsabilidade pela quitação das parcelas financiadas, conforme disposto na cláusula oitava.

A confissão de dívida firmada pelo réu também reforça a legitimidade da cobrança dos encargos de mora incidentes sobre o saldo devedor.

A sentença de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos, não sendo infirmada pelos argumentos apresentados no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal desprovido.
Tese de julgamento
:

O recurso adesivo interposto fora do prazo legal deve ser considerado intempestivo, nos termos da legislação processual.

A incidência de encargos de mora sobre saldo devedor é legítima quando prevista contratualmente e configurado o atraso no pagamento, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiro quando o contrato atribui expressamente ao comprador a responsabilidade pela quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 997, § 2º; CC, arts. 394 e 395.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso adesivo e negar provimento ao recurso principal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015333-58.2018.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: EMERSON DA SILVA MARTINS e VINTAGE SPE 0041 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Apelação Cível interposta por Vintage SPE 0041 Empreendimentos Imobiliários Ltda

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Intempestividade

Eminentes Pares, inicio o julgamento pela análise da Apelação Adesiva interposta por Vintage SPE 0041 Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 299-303), uma vez que, em sede de contrarrazões (fls. 310-314), Emerson da Silva Martins suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, preliminar esta,
data venia
, que deve ser acolhida.

Isso porque, de fato, o prazo de interposição do recurso adesivo teve início em 03.02.2022 (conforme guia de remessa externa de fl. 285) e
dies ad quem
em 24.02.2022, ao passo que a interposição apenas em 25.02.2022 revela, como sustenta o Apelado, a intempestividade da Apelação em análise.

Do exposto, ao tempo em que acolho a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões de fls. 310-314, não conheço do recurso adesivo interposto por Vintage SPE 0041 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Em razão do não conhecimento do recurso, majoro a verba honorária devida pela Vintage em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Apelação Cível interposta por Emerson da Silva Martins

Para melhor compreensão da controvérsia objeto do presente julgamento, informo a Vossas Excelências que a Vintage SPE 0041 Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou Ação de Cobrança em face de Emerson da Silva Martins com a alegação de ser credora da quantia equivalente a R$ 41.621,18 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos), montante este decorrente dos encargos de mora advindos do atraso no pagamento da parcela financiada pela Caixa Econômica Federal na compra e venda de imóvel firmada entre as partes.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença de fls. 227-229v (integrada às fls. 283-284) julgou parcialmente procedentes os pedidos com base nos seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia a analisar a juridicidade do pleito autoral consubstanciado na cobrança da quantia de R$ 41.621,18 (quarenta e um mil, seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos) decorrente da atualização monetária do saldo devedor em virtude do atraso na conclusão do financiamento bancário e quitação da parcela final da compra e venda.

Em sede de defesa, aduz ao Réu que, embora tenha ocorrido atraso na liberação do financiamento, este por culpa da instituição financeira, a quitação se deu no prazo contratual estabelecido, não havendo que se falar em mora.

Pois bem. Da análise do contrato firmado entre as partes (fls. 28/39), infere-se as seguintes disposições acerca do preço e forma de pagamento:

2.1. O valor total desta promessa de compra e venda é de R$ 227.905,00 (duzentos e vinte e sete mil e novecentos e cinco reais).

2.2. O pagamento do valor total do preço fixado na Cláusula 2.1 será efetuada pelo PROMISSÁRIO COMPRADOR de acordo com as seguintes parcelas: (...)

c) 1 (uma) parcela no valor de R$ 192.270,00 (cento e noventa e dois mil e duzentos e setenta reais) com vencimento em 01/09/2015 a ser paga através de financiamento bancário.

A esse respeito, vale dizer que o marco contido na alínea ‘c’ retro transcrito levou em consideração a data de previsão de entrega, qual seja, Agosto/2015 (Cláusula 04).

Contudo, tal marco fora flexibilizado pela regra contida na Cláusula 08 que assim prevê:

8.1. Caso haja parcelas para serem finaciadas ou pagas com saque do FGTS ou mediante financiamento bancário, a liberação de tais valores ficará exclusivamente a cargo do PROMISSÁRIO COMPRADOR, que deverá custear, por sua conta e risco, todas as despesas inerentes a esses atos. Essa liberação deerá ser realizada no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento da notificação de que o imóvel ora promissado encontra-se apto para realização de tais atos.

Parágrafo Primeiro. A notificação de aptidão de que se trata o caput desta cláusula se dará após a regularização da obra junto à Prefeitura Municipal (concessão do “Habite-se”) e à Receita Previdenciáia (Certidão Negativa de Débitos), bem como após a averbação da obra no registro de imóveis competente.

Da exegese da supracitada cláusula extrai-se que, havendo antecipação no prazo previsto para a conclusão da obra, a parcela a ser adimplida mediante financiamento também seria, estabelecendo-se um lapso de 45 dias para pagamento a contar da expedição do ‘Habite-se’ e emissão de Certidão Negativa.

Dos documentos carreados aos autos, denota-se que os requisitos previstos no parágrafo primeiro foram cumpridos em 21.01.2015, de modo que o pagamento integral deveria se dar até março/2015, o que, entretanto só ocorreu em 20.07.2015, consoante se depreende da planilha de fls. 23/26 e ficha de fl. 27.

Neste tocante, a despeito de afirmar a parte Ré que, pelos termos do instrumento de fls. 71/72 é possível afirmar que, em 18.07.2015, o imóvel já estava quitado, o que se extrai do do referido documento é que, a despeito da entrega das chaves, confessava o Comprador a existência de saldo devedor na monta de R$ 210.046,98 (duzentos e dez mil, quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Da mesma avença denota-se da Cláusula 4ª que o aludido saldo devedor, devidamente atualizado até aquela data, estaria sujeito à incidência de correção monetária e juros até o efetivo pagamento que, repise-se, conforme demonstrado pela Autora, se deu em 20.07.2015.

Logo, entendo que, por expressa previsão contratual, lícita era a incidência de encargos de mora em virtude do atraso no pagamento.

(...).

Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento, em favor da Requerente, de montante alusivo aos encargos de mora, incidentes sobre o saldo devedor de R$ 210.046,98 (duzentos e dez mil, quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), apurado em 18.07.2015, considerando-se, para tanto, a data de pagamento em 20.07.2015.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido, doravante apenas Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 248-274), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, (i) não houve mora, porquanto adimpliu as parcelas do contrato dentro do prazo pactuado; (ii) o atraso na obtenção do financiamento deve ser imputado à empresa Apelada; (iii) a Apelada deveria ter empenhado esforços para mitigar seu próprio prejuízo.

Com a mais respeitosa vênia do Apelante, suas alegações não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos e, ademais, não conseguem infirmar os fundamentos constantes na Sentença recorrida; aliás, a despeito de alegar ausência de mora, o próprio Apelante aduz que a Apelada deveria ter empenhado esforços para mitigar seu prejuízo.

E não haveria como a Apelada agir de forma diversa, dada a prolação de Decisão na Justiça Federal (n.º 00114416-93.2015.4.02.5001) em demanda ajuizada pelo próprio Apelante, ou seja, não há provas ou argumentos suficientes a amparar a pretensão recursal ora em análise ou a possibilitar o acolhimento das alegações do Apelante.

Assim, a insuficiência de argumentos bastantes a possibilitar o acolhimento da pretensão recursal do Apelante, bem assim, como afirmou o MM. Juiz
a quo
, a confissão de dívida por ele assinada às fls. 71-72, são circunstâncias que conduzem ao não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pelo Apelante em 05% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso interposto por
Vintage SPE 0041 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e negar provimento ao apelo interposto por Emerson da Silva Martins